Tribunal: TJDFT
Processo: 0723975-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DENAGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face da decisão que negou seguimento ao mandado de segurança impetrado pelo agravante contra o Mmo Juiz de Direito titular do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, sob alegação de que as decisões proferidas pelo magistrado em cinco processos diversos demonstram tratamento desigual e hostil ao impetrante.
2. Alega o agravante que a decisão que negou seguimento ao mandado de segurança não enfrentou os 34 (trinta e quatro) atos coatores detalhadamente indicados nos autos proferidos em cinco processos que tramitam no 6o Juizado Especial Cível de Brasília. Acrescenta que o STF, no RE 598.099/MS (repercussão geral), decidiu que o Mandado de Segurança é cabível para coibir atos de juízes de 1o grau que violem direito líquido e certo mesmo que ainda caibam recursos internos sempre que a ofensa for grave, direta e atual a garantias fundamentais. Requer a análise de todos os atos apontados como ilegais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se cabe seguimento ao Mandado de Segurança impetrado pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o art. 1o da Lei n. 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.
5. Dessa forma, para se admitir o mandado de segurança, é indispensável que o impetrante indique de forma precisa a natureza teratológica da decisão ou a sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante.
6. O agravante pretende por meio de mandado de segurança “extinção de todas as sentenças e a anulação de todos os atos decisórios exarados pelo magistrado impetrado”. Todavia, não se verifica que as sentenças proferidas sejam teratológicas ou manifestamente ilegais, tampouco que tenham violado direito líquido e certo do autor, já que as sentenças proferidas nos autos no 0725714-95, 0704879-86, 0734194-62 e 0743872-04 foram revistas e confirmadas pelo colegiado, enquanto nos autos 0749.596-86 optou o agravante por não recorrer da sentença, não se admitindo o mandado de segurança como substituto ao recurso cabível.
7. No que toca aos demais atos processuais citados, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/95. Precedentes: Acórdãos 1014172 e 1440369.
8. Conforme já amplamente debatido, cabia ao agravante a demonstração do caráter teratológico da decisão, por saltante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica em nenhum dos apontamentos feitos pelo impetrante/agravante. O fato de o impetrante não concordar com a conclusão jurídica adotada pelo Juízo de origem não é suficiente para atender ao requisito de admissibilidade do “writ”.
9. Não há, pois, reparo a ser feito na decisão que negou seguimento ao mandado de segurança impetrado, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo desprovido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
______________
Legislação citada: Lei 12.016/2009, art. 1o; CPC, art. 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1440369, 0711177-79.2022.8.07.0000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/07/2022, publicado no DJe: 10/08/2022.); Acórdão 1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 9/5/2017).